Tribunal: STJ
Processo: 0238143-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 1015481 - MG (2025/0238143-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: I H T M D C
AGRAVANTE
: M M DE C (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO DURÃES NETO - MG084078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRANTE
: MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES - MG236656
VITOR GOMES - MG204124
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: M M DE C (PRESO)
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
CIVIL. ALIMENTOS. CREDORES DOS ALIMENTOS MAIORES, CAPAZES E COM
ATIVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA COATIVA EXTREMA INADEQUADA.
1.
impetrado com a finalidade de impedir a prisão civil de
Habeas corpus
devedor de alimentos.
2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, é admissível, excepcionalmente, a
suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a
inadequação da medida coativa extrema em razão da notória ausência de
atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o credor é
maior, capaz e desenvolve atividade profissional remunerada. Precedentes.
3. É inviável a apreciação de fatos e provas pela via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f5ae493-497c-4bb3-a9eb-f02576701582

AgInt no HABEAS CORPUS No 1015481 - MG (2025/0238143-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: I H T M D C
AGRAVANTE
: M M DE C (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO DURÃES NETO - MG084078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRANTE
: MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES - MG236656
VITOR GOMES - MG204124
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: M M DE C (PRESO)
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
CIVIL. ALIMENTOS. CREDORES DOS ALIMENTOS MAIORES, CAPAZES E COM
ATIVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA COATIVA EXTREMA INADEQUADA.
1.
impetrado com a finalidade de impedir a prisão civil de
Habeas corpus
devedor de alimentos.
2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, é admissível, excepcionalmente, a
suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a
inadequação da medida coativa extrema em razão da notória ausência de
atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o credor é
maior, capaz e desenvolve atividade profissional remunerada. Precedentes.
3. É inviável a apreciação de fatos e provas pela via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por I H T M DE C e M M DE C F em
face de decisão unipessoal que concedeu a ordem de
em favor de
habeas corpus
M M DE C.
de execução de alimentos pelo rito da prisão, ajuizada por I H T M
Ação:
DE C e M M DE C F, filhos do paciente.
decretou a prisão civil do alimentante, pelo prazo de 50
Decisão:
(cinquenta) dias.
denegou a ordem de
, nos termos da seguinte
Acórdão:
habeas corpus
ementa:
Documento eletrônico VDA50561519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:01
Código de Controle do Documento: 1ac7fe03-1f79-4ddb-aca6-5d0115a8510a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO
DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE IDADE E COM RENDIMENTOS
PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A DESNECESSIDADE DOS
ALIMENTOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra a decisão do Juízo da 9a Vara de Família da
Comarca de Belo Horizonte, que decretou sua prisão civil pelo prazo de 50
(cinquenta) dias, em razão de inadimplemento de obrigação alimentar. Sustentou
o impetrante a ausência de necessidade alimentar dos credores, filhos maiores de
idade e com rendimentos próprios, bem como a incompatibilidade do montante
exigido com sua atual situação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão civil decretada é
ilegal ou abusiva, diante da alegação de autonomia financeira dos credores
alimentares; e (ii) verificar se a insuficiência econômica do devedor justifica o
afastamento da prisão civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar encontra amparo no art. 5o, LXVII, da CF
/1988, e nos arts. 528, § 3o, do CPC e 19 da Lei no 5.478/68, sendo cabível
somente nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável das três últimas
parcelas vencidas ou das que se vencerem no curso do processo, conforme
Súmula no 309 do STJ.
4. A análise da necessidade alimentar dos credores, ainda que sejam maiores de
idade e possuam rendimentos próprios, exige provas inequívocas, não sendo
admissível na estreita via do Habeas Corpus a dilação probatória necessária para
tal verificação.
5. A simples apresentação de capturas de tela de redes sociais dos alimentandos
é insuficiente para comprovar a desnecessidade dos alimentos, mantendo-se a
presunção de que a dívida alimentar conserva seu caráter de urgência.
6. A alegação de incapacidade financeira do devedor também demanda instrução
probatória ampla, o que não é possível no âmbito de um Habeas Corpus, ação de
rito célere e restrito à análise de ilegalidade flagrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é medida coercitiva
legítima, desde que configurado o não pagamento de parcelas vencidas nos três
meses anteriores à execução ou das que se vencerem no curso do processo,
sendo imprescindível prova inequívoca para afastar o caráter de urgência da
dívida.
2. A alegação de incapacidade financeira ou de desnecessidade dos alimentos por
parte dos credores exige dilação probatória, o que não é viável em Habeas
Corpus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, § 3o;
Lei no 5.478/68, art. 19; Súmula no 309 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 141.205/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 28.11.2011; STJ, RHC no 123.765/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16.06.2021.
(e- STJ fls. 43-50)

Habeas corpus: alega o impetrante, em síntese, que (I) o
cumprimento de sentença foi distribuído após os alimentandos implementarem a
maioridade, sendo que, atualmente, uma das filhas conta com 28 (vinte e oito)
anos de idade, é cirurgiã-dentista e, o outro filho, conta com 31 (trinta e um) anos
de idade e é graduado em dois cursos superiores, de modo que ambos estão aptos
ao trabalho e podem prover o seu próprio sustento; (II) o débito perdeu seu
Documento eletrônico VDA50561519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:01
Código de Controle do Documento: 1ac7fe03-1f79-4ddb-aca6-5d0115a8510a

caráter alimentar; (III) a sua incapacidade financeira para realizar o pagamento da
prestação alimentícia, uma vez que é autônomo e não possui renda fixa; (IV)
realizou pagamentos parciais. Dessa forma, requereu a concessão de liminar, para
suspender a ordem de prisão expedida (e-STJ fls. 3-27).
Decisão unipessoal: deferiu a liminar apenas para sustar a ordem de
prisão do devedor de alimentos, podendo a execução prosseguir desde logo com a
penhora e expropriação de bens, se esse for o interesse dos credores (e-STJ fls.
169-170).
Informações do TJ/MG: prestadas às fls. 179/181 (e-STJ).
Parecer do Ministério Público Federal: opinou pelo não conhecimento
da impetração, e pela concessão da ordem, de ofício (e-STJ fls. 1751-1756).
Decisão unipessoal: não conheceu do
e concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do art.
202,
, do RISTJ (e-STJ fls. 1780-1783).
caput
Agravo interno: alegam os alimentandos, em síntese: (I) que a
execução de alimentos foi ajuizada em 2016, restando até então infrutíferas todas
as formas de cumprimento do débito alimentar; (II) se a execução for convertida
para o rito da penhora não terá eficácia prática, vez que o alimentante não deixa
bens em seu nome; (III) os alimentos devidos remontam à época em que os
alimentandos ainda eram dependentes do pai; (IV) somente passados 9 (nove)
anos o devedor foi intimado para pagar o débito; (V) a maioridade dos filhos, por si
só, não afasta a prisão do devedor de alimentos (e-STJ fls. 1791-1869).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações deduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado pela decisão ora agravada.
Com efeito, observa-se que a execução de alimentos foi ajuizada,
segundo narram os agravantes, no ano de 2016, quando ambos os alimentandos já
haviam atingido a maioridade. Ademais, afirmam que os débitos anteriores a 2016
estão sendo discutidos em ação diversa, ajuizada na mesma data, sob o rito da
constrição de bens.
Logo, no que concerne ao presente feito, a execução versa
exclusivamente sobre verbas alimentares devidas aos alimentandos, que desde a
origem da obrigação eram maiores de idade. Tal cenário desborda da hipótese
Documento eletrônico VDA50561519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:01
Código de Controle do Documento: 1ac7fe03-1f79-4ddb-aca6-5d0115a8510a

julgada nos autos do HC 984752/SP, por esta Terceira Turma, com DJEN de
, uma vez que, naquele julgado, discutia-se débito oriundo de
15/8/2025
descumprimento de acordo de débito de alimentos firmado quando o filho
contava com cerca de 13 (treze) anos de idade.
É bem verdade que, ainda que cesse a autoridade parental com o
implemento da maioridade dos filhos, é dever dos pais, também por solidariedade,
auxiliar no seu sustento, até que sejam formalmente exonerados da obrigação
alimentar. Por tal razão se consignou no acórdão recorrido que o devedor não está
desobrigado do pagamento da dívida pretérita:

Assim, ainda que o paciente reconheça o débito alimentar e que não
haja qualquer notícia do ajuizamento de exoneração de alimentos, apresenta-se
plausível a tese veiculada no
. Conquanto o devedor não esteja
habeas corpus
desobrigado pela dívida pretérita, não se revelaria admissível a adoção da medida
coativa extrema na hipótese, uma vez que os alimentandos são atualmente maiores,
capazes e economicamente independentes, inexistindo situação emergencial a
justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de
prisão. (e-STJ fl. 1783)

No entanto, uma vez que os alimentandos são atualmente maiores,
capazes e economicamente independentes, não se verifica situação emergencial a
justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de
prisão. Repisa-se que, atualmente, uma das filhas conta com 28 (vinte e oito) anos
de idade, é cirurgiã-dentista inscrita no respectivo conselho de classe e, o outro
filho, conta com 31 (trinta e um) anos de idade, é graduado em dois cursos
superiores e empresário no ramo da publicidade, fatos estes confirmados pelos
agravantes no presente recurso.
Diante desse cenário, a jurisprudência desta Corte se consolidou no
sentido de que é admissível, sempre em caráter excepcional, a suspensão da
ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da
medida coativa extrema em razão da notória ausência de atualidade e urgência
dos alimentos, como na hipótese em que o credor é maior, capaz e desenvolve
atividade profissional remunerada. A esse respeito: HC 437.560/MS, Terceira
Turma, DJe
; HC 422.699/SP, Terceira Turma, DJe
; RHC
29/6/2018
29/6/2018
105.198/MG, Quarta Turma, DJe
; e HC 465.841 /MG, Quarta Turma,
22/3/2019
DJe
.
21/5/2020
Por fim, mesmo que assim não fosse, pela via estreita do habeas corpus
é inviável revolver o acervo fático-probatório dos autos a fim de examinar as
circunstâncias econômico-financeiras tanto dos agravantes quanto do agravado.
Documento eletrônico VDA50561519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:01
Código de Controle do Documento: 1ac7fe03-1f79-4ddb-aca6-5d0115a8510a

Nesse sentido: HC 403.272/RO, Terceira Turma, DJe
; RHC 77.614/SP,
4/10/2017
Terceira Turma, DJe
; e HC 363.573/SP, Terceira Turma, DJe
15/12/2016
.
25/10/2016

DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50561519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:01
Código de Controle do Documento: 1ac7fe03-1f79-4ddb-aca6-5d0115a8510a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no HC 1.015.481 / MG
Número Registro: 2025/0238143-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245345566001 10000251205225000 51120440620168130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES
ADVOGADOS : LEONARDO DURÃES NETO - MG084078
MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES - MG236656
VITOR GOMES - MG204124
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: M M DE C (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I H T M D C
AGRAVANTE : M M DE C (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO DURÃES NETO - MG084078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51384949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 88b9b8df-aa81-482c-b385-88e34b40ac2d

IMPETRANTE : MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS MOREIRA TORRES - MG236656
VITOR GOMES - MG204124
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: M M DE C (PRESO)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:50
Código de Controle do Documento: 88b9b8df-aa81-482c-b385-88e34b40ac2d